Tribunal: TJMT
Processo: 0007586-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007586-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME - CNPJ: 08.561.855/0001-01 (APELADO), DIMERCI AFONSO VIEIRA - CPF: 405.546.861-04 (APELADO), OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 567.728.821-72 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007586-31.2013.8.11.0041

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME, DIMERCI AFONSO VIEIRA, OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. de sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida contra DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME e outros, para constituir de pelo direito o título executivo judicial embasado no Termo de Adesão ao Regulamento do BNDES firmado entre as partes. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Em síntese, pede a incidência de juros de mora a partir da citação, bem assim a correção monetária no cômpito do débito e a condenação integral do apelado ao pagamento do ônus de sucumbência.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões (Id 31256465, p. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020